Tribunal: TJES
Processo: 0007958-30.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007958-30.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON HERNANDES BARCELO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
BIS IN IDEM
. REVISÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, em razão da prática de roubo majorado com emprego de arma branca. A defesa requer: (i) afastamento da majorante; (ii) redução da pena-base por fundamentação inidônea; (iii) alteração do regime inicial e substituição da pena; (iv) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma branca impede a incidência da majorante; (ii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base; (iii) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade; (iv) definir sobre o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AREsp n. 2.589.697/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por depoimentos de policiais e outros elementos de prova, legitimando a aplicação da majorante (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

5. Na primeira fase da dosimetria, a negativação de personalidade e conduta social com base em condenações pretéritas viola o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.077), devendo ser afastada.

6. Os motivos e consequências do crime não podem ser valorados negativamente quando inerentes ao tipo penal.

7. A valoração negativa das circunstâncias pelo uso de arma branca configura
bis in idem
, pois tal elemento já integra a causa de aumento específica.

8. É legítima a negativação da culpabilidade quando demonstrada maior reprovabilidade do delito, como no caso em que o crime foi praticado em plena tarde e em área de grande circulação de pessoas (HC n. 449.628/PE, STJ, Quinta Turma, j. 2/10/2018).

9. A prisão preventiva deve ser mantida, pois o réu é reincidente e possui histórico criminal expressivo, revelando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública (AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão e a perícia da arma branca não são indispensáveis para a incidência da majorante do roubo, desde que a prova oral seja firme e corroborada por outros elementos.

2. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando coerente e confirmada por demais provas.

3. Condenações pretéritas só podem ser valoradas como antecedentes, vedada sua utilização para negativar personalidade ou conduta social (Tema 1.077/STJ).

4. Elementos inerentes ao tipo penal não podem fundamentar a exasperação da pena-base.

5. O emprego de arma branca não pode ser valorado simultaneamente na pena-base e como causa de aumento, sob pena de bis in idem.

6. A prisão preventiva pode ser mantida em razão da reincidência e da periculosidade concreta evidenciada pelo histórico criminal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, 65, I e III, d; 157, §2º, VII. CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025; STJ, HC n. 449.628/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/10/2018; STJ, Tema 1.077; STJ, RHC n. 200.500/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON HERNANDES BARCELOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15260557), aduz que deve ser decotada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, uma vez que não houve a apreensão do apetrecho, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta, ainda, que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que não houve a devida fundamentação para a sua negativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15260564), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15312145), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, “
apenas para que a pena-base sofra um pequeno decote em seu quantum”
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON HERNANDES BARCELOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15260557), aduz que deve ser decotada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, uma vez que não houve a apreensão do apetrecho, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta, ainda, que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que não houve a devida fundamentação para a sua negativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, narrando que, no dia 02/11/2023, por volta das 13h40, nas proximidades do Shopping Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado se encontrava em uma bicicleta quando abordou a vítima JUAN ZANETTI MARCULANO apontando um simulacro de arma de fogo e exigindo-lhe que fosse entregue o aparelho celular.

A vítima notou que se tratava de um simulacro de arma de fogo e relutou para entregar o aparelho, momento em que o acusado teria se apossado de uma faca e desferiu um golpe contra o ombro do ofendido, não logrando atingi-lo. Em virtude do ocorrido, a vítima disse que pegaria o celular na mochila para entregar ao denunciado.

No entanto, em razão da demora na entrega do aparelho, o acusado subtraiu a mochila da vítima e empreendeu fuga.

Ato contínuo, o ofendido acionou policiais militares que estavam nas proximidades, os quais passaram a acompanhar o denunciado, que dispensou o simulacro utilizado e jogou a faca utilizada em um valão, contudo, foi alcançado e abordado pelos militares, que conseguiram localizar e apreender o simulacro e a mochila subtraída.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do crime de roubo foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o auto de prisão em flagrante e para o depoimento da vítima e do policial que participou da diligência, além da confissão parcial do acusado.

No tocante ao pleito recursal de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, saliento que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas
” (AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Na hipótese, a vítima, ao prestar depoimento em sede inquisitorial, confirmou que foi ameaçado pelo acusado com o emprego de uma faca, confira-se (fls. 10):

(...) que WANDERSON viu que o declarante estava demorando em entregar o celular e logo puxou uma faca, e tentou golpear o declarante com a faca, tentando dar facadas no ombro do declarante (...) que WANDERSON disse para o declarante “bora, que eu vou te dar uma facada” (...)

As declarações prestadas pela vítima foram confirmadas pelos depoimentos prestados em sede policial pelos policiais militares Antonio Roberto Neves e Misael de Souza Albertino.

Já em juízo, a vítima confirmou o que foi dito em sede policial, afirmando que foi abordada pelo acusado com um uso de um simulacro e que, quando percebeu que se tratava de um simulacro, o acusado puxou uma faca e o ameaçou.

Esclareceu, ainda, que a faca era “bem grande”, o que a levou a entregar a mochila para o réu com receio de ele fazer algo.

O réu, em seu interrogatório, negou que tenha se utilizado de uma faca na empreitada criminosa, no entanto, sua versão se encontra isolada dos demais elementos dos autos.

O depoimento da vítima, firme e coerente, tanto em sede policial quanto em juízo, deve preponderar sobre a negativa do acusado, devendo ressaltar que a “
palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Nesse contexto, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, sob os seguintes fundamentos:

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, tratando-se de crime cometido em plena tarde, em local de alta frequência, denotando especial audácia; antecedentes, reincidente, conforme se depreende de fls. 38; personalidade, embora em formação, evidencia ser voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não comprovados e que não justificam o crime, eis que dificuldades financeiras devem ser remediadas pelo exercício de atividade lícita; circunstâncias, desfavoráveis, tratando-se de crime cometido com emprego de arma branca, o que exacerba a periculosidade in concreto dos fatos; consequências do crime que são relevantes, eis que o bem subtraído foi recuperado, porém com avarias; comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.

Como facilmente se percebe, a par da
culpabilidade
e dos
antecedentes
, os demais argumentos utilizados pelo Juízo Sentenciante se revelam inidôneos para majorar a pena-base, vejamos:

Quanto à
culpabilidade
, o fato de o crime ter sido praticado durante o dia, próximo a um centro comercial onde circulam pessoas revela uma maior reprovabilidade da conduta, justificando o incremento da pena:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PELO TRIBUNAL A QUO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INALTERADA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. NOVA PONDERAÇÃO DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MAIOR INTENSIDADE DO DOLO. MOTIVOS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - A Magistrada considerou desfavoráveis ao paciente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime. A Corte pernambucana, por sua vez, apesar de excluir a vetorial - consequências do crime -, manteve inalterada a pena-base do paciente.

- No caso, inexiste reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie.

- A culpabilidade foi desvalorada em virtude da premeditação do crime, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

- Os motivos do crime também são desfavoráveis, haja vista que seja qual for a versão adotada, tem-se que a motivação não favorece o apelante porquanto fútil, se praticado apenas para conseguir uma carona, ou extremamente grave, se cometido por encomenda (e-STJ fl. 35).

- As circunstâncias do delito são altamente reprováveis, uma vez que a prática do assalto durante o dia, às 14 horas, em área comercial e na presença de outras pessoas, colocando-as em risco, evidencia uma maior censura no modus operandi utilizado (e-STJ fl. 36), a denotar o maior desvalor dessa vetorial.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 449.628/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 11/10/2018.)

No tocante
à personalidade
, nota-se que a fundamentação vai de encontro ao entendimento
vinculante
do STJ (Tema 1.077) no sentido de que: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

No que se refere aos
motivos
e
consequências
, o Juízo Sentenciante se valeu de elementos inerentes ao tipo penal, como “dificuldades financeiras” e o prejuízo experimentado pela vítima.

Já acerca das
circunstâncias
, o fato de o crime ter sido praticado mediante o emprego de arma branca já configura a causa de aumento, o que evidencia indevido
bis in idem
.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, ainda que parcial, reduzo a pena para 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ressalto que a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para diminuição em virtude das referidas atenuantes se justifica em razão da proximidade da maioridade (o réu contava com 20 anos e 10 meses quando da prática criminosa) e a confissão foi parcial.

Na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao emprego da arma branca, de modo que fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, considerando a reincidência do acusado, salientando que eventual detração não terá o condão de abrandar o regime prisional, razão pela qual ficará a cargo do Juízo da Execução.

No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento no sentido de que “
o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação
” (RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E no caso subsistem os requisitos para a custódia cautelar uma vez que o acusado é reincidente e possui um extenso histórico criminal, o que revela um
risco concreto
de reiteração delitiva.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.